Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CRIME. POSSIBILIDADE.

1. Podendo-se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.

2. Não há óbice a que os indícios de autoria sejam provenientes de depoimentos dos policiais que investigaram o crime, especialmente quando eles são coerentes, verossímeis e estejam em harmonia com os demais elementos instrutórios.

3. Recurso não provido.